Tribunal: STF
Processo: ADI 5045
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de liminar, proposta pelo Partido Democratas - DEM contra dispositivo da Lei 12.852, de 5 de agosto de 2013, que institui o Estatuto da Juventude.
    Transcrevo o trecho pertinente da Lei, com o trecho impugnado em destaque:
    “Art. 23. É assegurado aos jovens de até 29 (vinte e nove) anos pertencentes a famílias de baixa renda e aos estudantes, na forma do regulamento, o acesso a salas de cinema, cineclubes, teatros, espetáculos musicais e circenses, eventos educativos, esportivos, de lazer e entretenimento, em todo o território nacional, promovidos por quaisquer entidades e realizados em estabelecimentos públicos ou particulares, mediante pagamento da metade do preço do ingresso cobrado do público em geral.
    § 1º Terão direito ao benefício previsto no caput os estudantes regularmente matriculados nos níveis e modalidades de educação e ensino previstos no Título V da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que comprovem sua condição de discente, mediante apresentação, no momento da aquisição do ingresso e na portaria do local de realização do evento, da Carteira de Identificação Estudantil – CIE. 
    § 2º A CIE será expedida preferencialmente pela Associação Nacional de Pós-Graduandos, pela União Nacional dos Estudantes, pela União Brasileira dos Estudantes Secundaristas e por entidades estudantis estaduais e municipais a elas filiadas”.
    Aponta-se violação ao artigo 5º, XVII e XX, da Constituição Federal.
    Em suas razões, o autor alega que, ao impor que qualquer entidade estudantil deva se filiar a uma das três nomeadas pela lei para que possa expedir a carteira estudantil, o ato impugnado violaria o direito à liberdade de associação. (eDOC 2)
    Requer a suspensão liminar da eficácia do ato impugnado e, ao final, a declaração de sua inconstitucionalidade.
    Adotei o rito do art. 12 da Lei 9.868/1999 e solicitei informações. (eDOC 6)
    A Presidente da República, em suas informações, afirma que o ato impugnado não impôs a filiação de qualquer órgão estudantil às entidades expressamente mencionadas, que teria indicado em caráter meramente preferencial. (eDOC 12)
    O Congresso Nacional, em suas informações, alega que regulamentou de forma legítima o art. 227, § 8º, I, da Constituição da República. (eDOC 14)
    O Advogado-Geral da União manifestou-se pela improcedência do pedido, pois a norma impugnada não excluiria o direito das entidades não filiadas à emissão da carteira estudantil. (eDOC 17)
    O Procurador-Geral da República manifestou-se pela perda do objeto da ação, decorrente da regulação do tema jurídico por lei superveniente (Lei 12.933/2013); no mérito, também opinou pela improcedência do pedido. (eDOC 22)
    Deferi o ingresso nos autos, como amici curiae, do Partido Popular Socialista- PPS; da União Nacional dos Estudantes- UNE; e da Federação dos Estudantes Livres- FNEL. (eDOC 36)
    É o relatório.
    Decido.
    Assiste razão ao Procurador-Geral da República. A Lei 12.933, de 26 de dezembro de 2013 – portanto posterior ao ato impugnado -, que dispõe sobre o benefício do pagamento de meia-entrada, assim reza:
    “Art. 1º É assegurado aos estudantes o acesso a salas de cinema, cineclubes, teatros, espetáculos musicais e circenses e eventos educativos, esportivos, de lazer e de entretenimento, em todo o território nacional, promovidos por quaisquer entidades e realizados em estabelecimentos públicos ou particulares, mediante pagamento da metade do preço do ingresso efetivamente cobrado do público em geral. 
    § 1º O benefício previsto no caput não será cumulativo com quaisquer outras promoções e convênios e, também, não se aplica ao valor dos serviços adicionais eventualmente oferecidos em camarotes, áreas e cadeiras especiais. 
    § 2º Terão direito ao benefício os estudantes regularmente matriculados nos níveis e modalidades de educação e ensino previstos no Título V da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que comprovem sua condição de discente, mediante a apresentação, no momento da aquisição do ingresso e na portaria do local de realização do evento, da Carteira de Identificação Estudantil (CIE), emitida pela Associação Nacional de Pós-Graduandos (ANPG), pela União Nacional dos Estudantes (UNE), pela União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes), pelas entidades estaduais e municipais filiadas àquelas, pelos Diretórios Centrais dos Estudantes (DCEs) e pelos Centros e Diretórios Acadêmicos, com prazo de validade renovável a cada ano, conforme modelo único nacionalmente padronizado e publicamente disponibilizado pelas entidades nacionais antes referidas e pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI), com certificação digital deste, podendo a carteira de identificação estudantil ter 50% (cinquenta por cento) de características locais”. 
    Essas normas tratam exatamente da mesma matéria que as impugnadas, de modo que não é possível sua vigência concomitante à delas. Ocorreu, portanto, a revogação tácita das normas anteriores.
    Portanto, impende reconhecer a perda superveniente do objeto desta ação, em conformidade com o entendimento firmado no julgamento da ADI 709/PR, rel. Min. Paulo Brossard (DJ 7.10.1992) e já consolidado na jurisprudência do Tribunal nos seguintes precedentes: ADI 1.889/AM, rel. Min. Eros Grau, DJ 3.10.2005, ADI 387/RO, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 9.9.2005; ADI 3.513/PA, rel. Min. Ellen Gracie, DJ 22.8.2005; ADI 2.436/PE, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 26.8.2005, ADI 380/RO, rel. Min. Celso de Mello, DJ 4.3.2005; e ADI 3.408 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, DJe 15.2.2017, este último assim ementado:
    “Agravo regimental na ação direta de inconstitucionalidade. Tributário. Contribuições anuais. Conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas. Impugnação de normas constantes da Lei nº 11.000/04. Revogação tácita pela Lei nº 12.514/04. Ação direta prejudicada. 1. As normas impugnadas na presente ação direta, constantes da Lei nº 11.000/04, foram tacitamente revogadas pela Lei nº 12.514/11. 2. A jurisprudência da Corte é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto, quando sobrevém a revogação da norma questionada. 3. Agravo regimental não provido”.
    Ante o exposto, julgo prejudicada, pela perda superveniente de seu objeto, a presente ação direta de inconstitucionalidade (art. 21, IX, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente